Tribunal: TJBA
Processo: 0000264-84.2019.8.05.0212
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Riacho de Santana Recurso em Sentido Estrito: 0000264-84.2019.8.05.0212 Recorrente: Claudomiro Barreto Recorrente: Antônio Barreto de Souza Advogado: Vandeli Xavier Rêgo (OAB/BA – 8.081) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Amanda Buarque Bernardo Procuradora de Justiça: Eny Magalhães Silva Relator: Mario Alberto Simões Hirs RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, C/C O ARTIGO 14, INCISO II E O ARTIGO 347 DO CP. (SOMENTE CLAUDOMIRO). NEGATIVA DA AUTORIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE A ENSEJAR A SUBMISSÃO DOS RECORRENTES AO TRIBUNAL POPULAR. INSTRUTÓRIO CORROBORADO COM A DECLARAÇÃO DA VÍTIMA, QUE APÓS SE RECUPERAR DAS LESÕES, INDICOU OS SUPLICANTES COMO AUTORES DO EVENTO CRIMINOSO. REQUISITOS MÍNIMOS À PRONÚNCIA SATISFEITOS. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0000264-84.2019.805.0212 da Vara do Júri da Comarca de Riacho de Santana, tendo como recorrentes Claudomiro Barreto e Antônio Barreto de Souza e recorrido o Ministério Público Estadual. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer o presente Recurso em Sentido Estrito e julgá-lo totalmente improvido, pelas razões expostas: